Tribunal: TJBA
Processo: 8039702-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039702-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCELO DE JESUS PEREIRA

Advogado(s)
:
JOAO MARCOS BARBOSA DOS SANTOS, MARCUS VINICIUS DOS SANTOS LIMA

AGRAVADO: MARIA MARILEIDE DE MORAIS

Advogado(s)
:
LEONARDO FERNANDES FALLACI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLEMENTO. LIMINAR DEFERIDA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar para desocupação de imóvel no prazo de 15 dias, nos autos de ação de despejo por inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de liminar em ação de despejo e, consequentemente, se devem ser suspensos os efeitos da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade de citação é irrelevante para o deslinde deste recurso, uma vez que a medida liminar foi deferida inaudita altera pars, antes da citação do réu, não interferindo eventual irregularidade na validade da decisão antecipatória.

A preliminar de ilegitimidade ativa não se evidencia, pois a autora figura como locadora no contrato de locação, conferindo-lhe, em tese, legitimidade para postular o despejo. A questão sobre a efetiva titularidade do direito de propriedade ou posse confunde-se com o mérito da demanda.

O contrato de locação encontra-se com prazo escoado desde 31/12/2022. Existe sentença proferida em ação de reintegração de posse reconhecendo a posse do imóvel em favor de terceiro. A autora ajuizou a ação de despejo apenas em 2024, após as notificações extrajudiciais.

O advento da sentença na ação de reintegração de posse retira da autora, ao menos em tese, a condição de possuidora plena do imóvel, repercutindo em sua aptidão para exigir a retomada do bem. O prazo contratual escoado há mais de dois anos impõe análise acurada sobre a subsistência da relação locatícia e a regularidade da posição jurídica da autora.

Em situações nas quais pairam dúvidas fundadas sobre a titularidade do direito invocado ou sobre a regularidade da relação jurídica, não se mostra prudente o deferimento de medida liminar de despejo, que possui natureza satisfativa e irreversível.

As circunstâncias apontadas fornecem indícios suficientes à demonstração da plausibilidade do direito invocado pelo agravante, justificando a suspensão da liminar até o julgamento definitivo do mérito, oportunidade em que poderão ser esclarecidas as questões sobre titularidade do direito e legitimidade da autora.

O periculum in mora revela-se manifesto em desfavor do agravante. A desocupação abrupta de estabelecimento comercial em funcionamento há vários anos configura situação de extrema gravidade, com potencial de causar danos de difícil ou impossível reparação. A execução da liminar pode resultar em inversão da urgência.

A prudência recomenda que se aguarde a instauração do contraditório e a dilação probatória para análise das teses de nulidade e ilegitimidade, antes de determinar medida tão gravosa como a desocupação forçada de estabelecimento comercial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido para suspender os efeitos da decisão agravada, mantendo o agravante na posse do imóvel até o julgamento da ação de despejo.

Tese de julgamento: "Havendo dúvidas fundadas sobre a regularidade da relação locatícia e a legitimidade da parte autora para postular o despejo, decorrentes de sentença anterior que reconheceu posse em favor de terceiro e do escoamento do prazo contratual, impõe-se a suspensão da liminar de desocupação até o julgamento definitivo do mérito, sob pena de dano grave e irreparável ao estabelecimento comercial em funcionamento".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/91, art. 59, § 1º, IX; CPC, arts. 9º, parágrafo único, e 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80373061720218050000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 21.04.2022; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 00611576320258130000, Rel. Des. Magid Nauef Láuar, 4º Núcleo de Justiça 4.0, j. 12.05.2025; TJ-PE, Agravo de Instrumento nº 00315197120248179000, Rel. Des. Adalberto de Oliveira Melo, 4ª Câmara Cível, j. 18.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039702-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MARCELO DE JESUS PEREIRA e como apelada MARIA MARILEIDE DE MORAIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator